Tribunal: TJDFT
Processo: 0735508-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0735508-54.2024.8.07.0001 APELANTE: ANTONIO DE SOUZA FERNANDES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O apelante requereu justiça gratuita sem, contudo, juntar aos autos qualquer comprovante da alegada hipossuficiência econômico-financeira. Verifica-se, ademais, que o ora apelante sequer procedeu ao recolhimento das custas processuais iniciais. Intimado para comprovar a hipossuficiência, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do benefício, deixou de apresentar: a) cópia das últimas folhas da carteira de trabalho ou comprovante de renda mensal, inclusive de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade própria e de eventual cônjuge, referentes aos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito dos últimos três meses; d) cópia da última declaração de imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal. Diante disso, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha as custas iniciais e traga aos autos documentos que demonstrem, de forma efetiva, a impossibilidade de arcar com o preparo, de módico valor, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora